Tribunal: TCU
Processo: 011.037/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8274/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.037/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Adilson Fergutz Hagemann (XXX.743.540-XX); Daniela Leal de Moraes (XXX.158.370-XX); Gilvane Pase Dal Ross (XXX.700.040-XX); Henrique de Godoy (XXX.877.350-XX); Igor Araujo Porto (XXX.917.170-XX); Jeferson Soares Morais (XXX.158.170-XX); Keli Magdiel Rocha da Silva (XXX.620.350-XX); Kevin Augusto Koempfer (XXX.471.410-XX); Rafael dos Santos (XXX.576.410-XX); Raquel Lorencet (XXX.660.160-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.